Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719982-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: STAR FOODS DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, KERLEY LUIZ DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0719456-51.2022.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias (ID 232202274, na origem). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não merece conhecimento, diante de sua intempestividade. Consoante certidão de ID 233487325, a decisão agravada (ID 232202274) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/04/2025, tendo sido publicada, portanto, em 24/04/2025. Nesse contexto, aviado o recurso apenas em 21/05/2025, já se encontrava escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 1.003, § 5o, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator